Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos elétricos a equipamentos. A concessionária sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o fornecimento do serviço e os danos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a prestação do serviço da concessionária e os danos elétricos alegados pelos segurados, de modo a justificar a responsabilidade da fornecedora de energia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentação suficiente para a compreensão da insurgência do recorrente, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010 do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. A seguradora sub-roga-se apenas nos direitos materiais do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, não sendo aplicáveis as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1282 (REsp 2.092.308/SP).
5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 25 da Lei 8.987/1995 e art. 927 do Código Civil), contudo, exige a demonstração do dano e do nexo causal, que pode ser afastado em hipóteses previstas na Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021.
6. Os documentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados, pois os laudos técnicos são genéricos, não detalham a qualificação do profissional responsável e não foram disponibilizadas as peças danificadas para verificação, conforme exigido pela Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021 e pelo Módulo 9 do PRODIST.
7. A ausência de comprovação do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar da concessionária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 373; CC, arts. 786 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; Lei 8.987/1995, arts. 6o e 25; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, arts. 602, 611 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/12/2022; STJ, REsp 2.092.308/SP, Tema 1282, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/02/2025.

e